Tribunal: TJPA
Processo: 0800660-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9608 - Franquia
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800660-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HHICKS CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA

AGRAVADO: FONSECA & TIMBO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E A SUSPENSÃO RETROATIVA A DATA DA ASSINATURA DO ACORDO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. FALTA DE BOA – FÉ CONTRATUAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE SEM REGISTRO DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que restou demonstrada a falta de boa-fé contratual por parte da agravante, já que conforme
análise da Resolução Operacional – RO n.º 1247, de 1º de agosto de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é determinada a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora COIFE ODONTO Planos Odontológicos LTDA, que seria exatamente a marca utilizada pela agravante na sua oferta de franquia.

II -
A
agravada é quem foi lesada em seu direito quanto a idoneidade prometida e veiculada, por ter tido omissão de informações estritamente necessárias de que se estaria comercializando um plano de saúde sem registro da ANS.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HHICKS CLÍNICAS ODONTOLOGICAS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória C/C Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, movida por
FONSECA & TIMBO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
.

A decisão recorrida concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravada, determinando a rescisão do contrato e a suspensão retroativa a data da assinatura do acordo. Por esse motivo, voltando-se contra a o decisum, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Informa, em síntese, que a tutela de urgência fora concedida com base na narrativa da recorrida de que contrato cerne do litígio conduziu-a a ilegalidades, que foram percebidas após fiscalizações da ANS. Todavia, arguem que o contrato em questão não tem como objeto a oferta de planos odontológicos, dos quais a agência reguladora fiscalizou e apurou a irregularidade, mas apenas a prestação de serviços odontológicos em geral.

Nesse sentido, alegam que possuir uma clínica odontológica e prestar serviços odontológicos contínuos e financiados, sendo este o verdadeiro objeto do contrato, não representa operação de planos.

Por isso, arguem que não merece prosperar o decisum guerreado, dado que se houver irregularidades na atividade da agravada, estas não decorrem do contrato firmado.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.2970593 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às Id.3258180 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela ora agravada, determinando a rescisão do contrato e a suspensão retroativa a data da assinatura do acordo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados neste recurso e na Ação Principal, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que restou demonstrada a falta de boa-fé contratual por parte da agravante, já que conforme
análise da Resolução Operacional – RO n.º 1247, de 1º de agosto de 2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é determinada a suspensão da comercialização de planos ou produtos da operadora COIFE ODONTO Planos Odontológicos LTDA, que seria exatamente a marca utilizada pela agravante na sua oferta de franquia.

Logo, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois resta claro que a agravada é quem foi lesada em seu direito quanto a idoneidade prometida e veiculada, por ter tido omissão de informações estritamente necessárias de que se estaria comercializando um plano de saúde sem registro da ANS.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/11/2021